Tribunal: TJDFT
Processo: 0733542-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. LIMINAR. CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação alimentos cuja obrigação entre as partes decorre do dever de sustento inerente ao poder familiar, sendo destinada a conferir subsistência digna aos alimentados enquanto menores.

2. A fixação dos alimentos assenta-se nas necessidades do alimentado e nas possibilidades do alimentante, sem se descuidar da proporcionalidade (CC, art. 1.694). Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, analisado o trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, majorou-se os alimentos, confirmando-se, assim, a liminar, para estabelecer provisoriamente a verba alimentar em 155% do salário mínimo, sendo metade para cada filho, mantida a obrigação do agravado de pagar o plano de saúde dos menores/agravantes.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.